Tribunal: TJPA
Processo: 0803872-96.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10938 - Citação
Data de julgamento: 2021-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803872-96.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: C. P. NEVES SERVICOS E COMERCIO - ME

AGRAVADO: MAGMA SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI - ME

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO- 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803872-96.2018.8.14.0000

EMBARGANTE : C. P. NEVES SERVIÇOS E COMÉRCIO - ME

ADVOGADO : DANIELY MOREIRA PIMENTEL E OUTRO

EMBARGADO : MAGMA SERVIÇOS, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS EIRELI EIRELI - ME

ADVOGADO : REYNALDO JORGE CALICE AUAD E OUTRO

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EFEITO SUSPENSIVO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE DECISÃO QUE NEGOU EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, MANTENDO DECISÃO DE PISO QUE CONSIDEROU VÁLIDA CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, DESDE QUE FEITA NO ENDEREÇO DA EMPRESA, E RECEBIDA POR PESSOA IDENTIFICADA NO AVISO DE RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO DA CITAÇÃO PELO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA. EXPLÍCITA INTENÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO E REDISCUSSÃO DE QUESTÃO JÁ DEBATIDA NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.

I-
Não tem fundamento a insurgência do embargante. O acórdão recorrido foi claro ao afirmar sobre a desnecessidade de ser a citação recebida pessoalmente pelo representante legal da empresa, desde que o mandado seja entregue no endereço correto, e recebida por pessoa identificada no Aviso de Recebimento.

II-
Todos os questionamentos propostos pelas partes foram de maneira ampla e cristalina discutidos e emitidas conclusões, ainda que não se adéque ao entendimento do embargante. Os presentes Embargos visam apenas rediscutir a matéria já decidida no julgado atacado, de modo que o mero inconformismo do recorrente não se mostra apto a modificar a decisão, uma vez que as interpretações contidas na decisão abarcam todos os argumentos dispostos no recurso de agravo interno.

IV-
A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, não havendo necessidade de manifestação expressa desta Corte quanto a este mister.

V
- Embargos de Declaração desacolhidos. Advertência à parte embargante, no sentido de que a eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §2º do art. 1.026 do CPC/2015.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO- 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803872-96.2018.8.14.0000

EMBARGANTE : C. P. NEVES SERVIÇOS E COMÉRCIO - ME

ADVOGADO : DANIELY MOREIRA PIMENTEL E OUTRO

EMBARGADO : MAGMA SERVIÇOS, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS EIRELI EIRELI - ME

ADVOGADO : REYNALDO JORGE CALICE AUAD E OUTRO

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que decidiu Agravo Interno, este interposto em face de decisão que indeferiu efeito suspensivo, nos autos de Agravo de Instrumento interposto por C.P. NEVES SERVIÇOS E COMÉRCIO, em face de MAGMA SERVIÇOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS EIRELI – ME.

O julgado embargado encontra-se com a seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA. NO MÉRITO, NÃO ESTÁ PRESENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO,TENDO EM VISTA QUE É SABIDO QUE A CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA É REGULAR, DESDE QUE PROCEDIDA NO ENDEREÇO DA EMPRESA E IDENTIFICADA A PESSOA QUE FIRMOU O AVISO DE RECEBIMENTO, NÃO SE EXIGINDO COMO REQUISITO DE VALIDADE DO CITATÓRIO, DE QUE O AR TENHA SIDO ASSINADO POR PESSOA COM PODERES DE REPRESENTAÇÃO LEGAL, CONFORME FORA ALEGADO. ALÉM DO MAIS, SEGUNDO A TEORIA DA APARÊNCIA, ADOTADA PELOS TRIBUNAIS PÁTRIOS, A CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PODE SIM SER FEITA NA PESSOA QUE NA EMPRESA A RECEBA, SEM QUALQUER RESSALVA A RESPEITO DA FALTA DE PODERES. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A decisão originariamente agravada, foi a que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização, considerou válida a citação da Pessoa Jurídica, que foi recebida por funcionário da empresa, sendo por consequência de sua inércia decretada a revelia da demandada. Sustentou o agravante que a pessoa que recebeu o mandado de citação não tem poderes para tanto, não se tratando de representante legal.

Analisando o recurso, indeferi o pedido de efeito suspensivo formulado, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos, por considerar, tal qual o juízo de piso, que a citação da pessoa jurídica é regular, desde que procedida no endereço da empresa e identificada a pessoa que a recebeu, dispensando-se que tal pessoa tenha poderes de representação legal.

Em face de tal decisão, foi interposto Agravo Interno, onde foi proferido o acórdão embargado.

Sustenta o ora embargante a existência de omissão no julgado, por não ter se manifestado sobre o fato de que a certidão do oficial de justiça juntada aos autos, - onde foi firmada a citação do réu (embargante) -, demonstra que a citação não foi recebida pelos representantes legais da recorrente, não tendo assim validade legal/processual. Aduz, assim, que deve ser atribuído efeito modificativo aos embargos, suprindo a omissão apontada. No mais, requer o prequestionamento expresso da matéria, a fim de eventualmente levar a questão aos tribunais superiores.

Contrarrazões apresentadas nos autos (ID 3291659).

É o breve relatório. Peço Julgamento no plenário virtual.

Belém, de de 2020.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO- 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803872-96.2018.8.14.0000

EMBARGANTE : C. P. NEVES SERVIÇOS E COMÉRCIO - ME

ADVOGADO : DANIELY MOREIRA PIMENTEL E OUTRO

EMBARGADO : MAGMA SERVIÇOS, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS EIRELI EIRELI - ME

ADVOGADO : REYNALDO JORGE CALICE AUAD E OUTRO

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A decisão recorrida deu parcial provimento ao recurso de agravo interno, tão somente para conceder a gratuidade pessoal, mantendo incólume a decisão que considerou válida citação realizada no endereço da Pessoa Jurídica, e recebida por pessoa identificada nos autos, mas que não era representante legal da empresa.

Analisando os autos, verifico que o embargante não demonstra qualquer dos vícios necessários para que os embargos sejam acolhidos, motivo pelo qual a pretensão dele não se coaduna com as hipóteses do cabimento dos embargos de declaração dispostas no art. 1022 e incisos do CPC.

Afirma o embargante que esta magistrada foi omissa, ao deixar de se manifestar sobre a certidão do oficial de justiça que realizou a citação, onde fica claro que a pessoa que recebeu não possuía poderes específicos para representar legalmente a empresa, afirmando que, assim, a citação não se mostra válida.

Não tem fundamento a insurgência do embargante. O acórdão recorrido foi claro ao afirmar sobre a desnecessidade de ser a citação recebida pessoalmente pelo representante legal da empresa, desde que o mandado seja entregue no endereço correto, e recebida por pessoa identificada no Aviso de Recebimento. Nesse aspecto, faço referência a parte do julgado:

Quanto ao mérito do presente recurso, conforme disse por ocasião da análise do efeito suspensivo, e volto a repisar, verifico não estar presente a probabilidade do direito alegado, tendo em vista que é sabido que a citação da pessoa jurídica é regular desde que procedida da empresa e identificada a pessoa que firmou o aviso de recebimento, não se exigindo como requisito de validade do citatório, de que o AR tenha sido assinado por pessoa com poderes de representação legal conforme fora alegado.

Além do mais, segundo a Teoria da Aparência, adotada pelos Tribunais Pátrios, a citação da pessoa Jurídica pode sim ser feita na pessoa que na empresa, a receba sem qualquer ressalva a respeito da falta de poderes.

Tal entendimento se justifica na medida em que se tornaria inviável exigir dos diretores ou representantes legais da empresa que ficassem sempre no local ou, ainda, que o carteiro ou de Justiça verificasse, entre as várias pessoas presentes no estabelecimento empresarial, delas estaria imbuída da função de receber citação, bem como assinar o aviso de recebimento (AR).

Todos os questionamentos propostos pelas partes foram de maneira ampla e cristalina discutidos e emitidas conclusões, ainda que não se adéque ao entendimento do embargante. Os presentes Embargos visam apenas rediscutir a matéria já decidida no julgado atacado, de modo que o mero inconformismo do recorrente não se mostra apto a modificar a decisão, uma vez que as interpretações contidas na decisão abarcam todos os argumentos dispostos no recurso de agravo interno.

Quanto ao seu pedido de prequestionamento destaco que o presente recurso foi manejado sob a égide do CPC de 2015, o qual consagra a tese do prequestionamento ficto em seu art.
1.025
, verbis:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Sendo assim, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, não havendo necessidade de manifestação expressa desta Corte quanto a este mister.

Portanto, não há o que ser aperfeiçoado no Acordão embargado, motivo pelo qual os Embargos de Declaração não merecem acolhimento.

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo o Acórdão prolatado em todos os seus termos, ficando advertida a parte embargante, no sentido de que a eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §2º do art. 1.026 do CPC/2015.

É como voto.

Belém, de de 2021.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 24/06/2021